Tribunal: TJDFT
Processo: 0710747-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710747-73.2022.8.07.0018 RECORRENTE: JOAO TAVARES DOS SANTOS, JOAO TURENE ALVES DOS REIS, JOAO VIEIRA DA SILVA FILHO, JOAQUIM BENEVIDES DOS SANTOS, JOAQUIM FERREIRA DE AZEVEDO, JOAQUIM FERREIRA LIMA, JOAQUIM JOSE DA SILVA, JOAQUIM BARBOSA ALVES, JOAQUIM JOSE DA ROSA NETO, MARCOS ANDRE GOMES, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, JOAQUIM BENEVIDES DOS SANTOS, JOAQUIM FERREIRA LIMA, JOAQUIM FERREIRA DE AZEVEDO, JOAO TURENE ALVES DOS REIS, JOAO VIEIRA DA SILVA FILHO, JOAQUIM JOSE DA ROSA NETO, JOAQUIM BARBOSA ALVES, JOAQUIM JOSE DA SILVA, MARCOS ANDRE GOMES, JOAO TAVARES DOS SANTOS DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento de ID no 59909429 formulado por JOÃO TAVARES DOS SANTOS, uma vez que a desistência da ação só pode ser apresentada até a sentença, nos termos do artigo 485, §5o, do CPC. Intimem-se os recorridos para contrarrazões aos recursos especiais interpostos. No ID no 60226666, os recorrentes/recorridos JOÃO VIEIRA DA SILVA FILHO, JOAQUIM FERREIRA LIMA e MARCOS ANDRÉ GOMES requerem a dilação do prazo para regularização da representação processual por mais 10 (dez) dias, uma vez que o prazo deferido anteriormente foi insuficiente par providenciar as diligências. Defiro a prorrogação do prazo pleiteada, devendo a regularização da representação processual ser promovida no prazo de que dispõem os mencionados recorridos para contrarrazoar o recurso. Após, retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007